Tribunal: STF
Processo: HC 268078
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Extorsão qualificada. Alegada quebra da cadeia de custódia. Matéria não examinada nas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Absolvição ou desclassificação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Via inadequada. Ilegalidade manifesta não configurada. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, no qual os agravantes sustentam a fragilidade das provas que fundamentaram sua condenação pelo crime de extorsão qualificada, alegam quebra da cadeia de custódia de provas digitais provenientes de câmeras de segurança e arquivos de mídia fornecidos pela vítima e requerem a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da alegação de quebra da cadeia de custódia da prova sem prévio pronunciamento das instâncias antecedentes; (ii) estabelecer se a alegada fragilidade das provas permitiria, na via do habeas corpus, a absolvição dos agravantes; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões sem revolvimento do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não pode apreciar originariamente questão jurídica que não foi examinada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional.

    4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidades na coleta, preservação e análise da prova, não sendo possível examinar essa controvérsia na via estreita do habeas corpus quando depende do revolvimento do conjunto fático-probatório.

    5. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo e comprometimento da confiabilidade do elemento probatório.

    6. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo do contraditório, composto pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhos e laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

    7. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do delito demandaria reexame das provas e reavaliação da dinâmica fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

    8. A concessão de ordem de ofício constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.